Tribunal: STF
Processo: Rcl 69229
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região no Processo 0001005-23.2022.5.07.0016, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 484/AP e 664/ES.  



    A parte reclamante informa que:



    [...] é uma entidade beneficente de assistência social tendo por missão proporcionar às pessoas com transtorno do espectro autista ou autismo um atendimento integral e de qualidade, respeitando-os como cidadãos de direito e valorizando as suas potencialidades, contribuindo para a construção de uma sociedade inclusiva.



    Infelizmente, em razão de insustentáveis dificuldades financeiras pelas quais está passando, não se encontra em condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios atinentes ao processo em curso.



    Nos termos da Súmula nº. 481/STJ, as pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, que demonstrem sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, fazem jus ao benefício da justiça gratuita: [...] (doc. 1, p. 2).



    Narra o seguinte:



    O MM Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Fortaleza-CE determinou a realização de bloqueios no SISBAJUD em desfavor da presente Reclamante, tendo sido procedido ao bloqueio da quantia de R$ 5.627,94 (cinco mil seiscentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos) diretamente de recursos da Secretaria de Saúde do Município de Fortaleza, conforme extrato que segue em anexo. 



    Diante da manifesta ilegalidade da constrição, esta Reclamante se manifestou naquele processo, pedindo o desbloqueio dos valores, sustentando que o numerário não poderia ser objeto de penhora judicial, haja vista a origem pública dos recursos. 



    Entretanto, aquele juízo indeferiu o pedido de desbloqueio, argumentando, por ocasião do julgamento dos Embargos à Execução, que não havia provas de que os valores constritos na conta bancária da Reclamante seriam oriundos de repasse de verba pública protegida pela impenhorabilidade insculpida do art. 833, IX do CPC/15. 



    Foi interposto Agravo de Petição e a autoridade reclamada decidiu por manter a sentença agravada em sua íntegra, cuja ementa se transcreve abaixo: [...] (doc. 1, p. 4).



    Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento das mencionadas ADPFs, ao manter a penhora de recursos públicos para fins de satisfazer o crédito do exequente.  



    Argumenta que:  



    O Supremo Tribunal Federal, nas ADPF 484-AP e ADPF 664–ES apreciou casos análogos, tendo firmado tese no sentido da impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas objeto de contratos de gestão firmados entre a Administração Pública e entidades de terceiro setor (segue em anexo o inteiro teor das citadas decisões). 



    Na ADPF 484-AP, o Plenário do STF julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial de ativos financeiros públicos repassados a entidades privadas, pois tal circunstância importa em transposição de recursos de uma categoria de programação para outra, o que, sem prévia autorização legislativa, é expressamente vedado pela Constituição.



    [...]



    Infere-se que o entendimento desta Corte é assente nesse sentido, isto é, este C. STF entende que a Carta Magna veda a penhora de recursos públicos repassados a entes privados, cuja destinação esteja vinculada à realização de direitos sociais, tais como a saúde e a educação, pois tal hipótese, na prática, configura ofensa ao princípio da legalidade orçamentária.



    Já na ADPF 664–ES, o Exmo. Ministro do STF ALEXANDRE DE MORAES assim decidiu: [...]



    Desta forma, ao determinar a manutenção da PENHORA dos ativos financeiros repassados pela administração pública ao ente privado, para fins de satisfazer a Execução, a Autoridade Reclamada violou o entendimento consignado nas ADPFs 484-AP e 664–ES, bem como os princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), do preceito da separação funcional dos poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 



    Diante do exposto, fica claro que a decisão impugnada afronta à autoridade das decisões do STF proferidas nas ADPFs 484-AP e 664–ES (doc. 1, pp. 6-8).



    Esclarece que dispõe de registro no Conselho Nacional de Assistência Social, inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social de Fortaleza e no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). Ademais, aponta ser reconhecida como instituição de utilidade pública pelo Estado do Ceará desde 1995 e possuir cadastro no Ministério do Desenvolvimento Social.



    Aduz, ainda, que:



    [...] os recursos bloqueados foram justamente aqueles repassados pelo Município de Fortaleza, com finalidade exclusiva de custear as atividades da Fundação, o que inclui o pagamento da folha de pagamento dos seus empregados.



    [...]



    Conforme é possível verificar no extrato bancário acima, a Fundação apresentava em 26/10/2023 saldo zerado, e no dia 01/11/2023 foi realizado o repasse de verbas públicas pela Secretaria Municipal de Saúde, no importe de R$ 184.830,16 (cento e oitenta e quatro mil oitocentos e trinta reais e dezesseis centavos). No mesmo dia recaiu a penhora judicial no valor de R$ 5.220,51 (cinco mil duzentos e vinte reais e cinquenta e um centavos), sendo possível aferir, assim, que o bloqueio incidiu sobre verbas públicas impenhoráveis (doc. 1, p. 14).



    Ao final, requer:



    a) Sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária, com a consequente dispensa do pagamento das custas e demais despesas processuais; 



    b) Seja concedida tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão prolatada pelo Autoridade Reclamada nos autos do Agravo de Petição – Processo nº 0001005-23.2022.5.07.0016 - revogando, integralmente, o bloqueio dos recursos públicos constritos nos autos da Reclamação Trabalhista, Processo nº 0001005- 23.2022.5.07.0016, até julgamento final desta Reclamação Constitucional; 



    c) Ao final, requer seja convertida a tutela provisória em definitiva, para cassar o ato reclamado e determinar que a autoridade reclamada profira nova decisão, observando a orientação firmada pelo STF nas ADPF nº 484-AP e 464-ES, se abstendo de penhorar qualquer recurso público repassado para esta entidade; (doc. 1, pp. 20-21).



    A autoridade reclamada prestou informações (doc. 37).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da reclamação (doc. 41).



    É o relatório. Decido.  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 484/AP e 664/ES, cujas ementas transcrevo:  



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDEs, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÕES DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública (ADPF 484/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2020).  



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente (ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021).



    Por sua vez, o ato impugnado guarda o seguinte teor:  



    Conforme relatado, insurge-se a agravante contra decisão do Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Fortaleza que julgou improcedentes os embargos à execução da executada para reconhecer a penhorabilidade do valor bloqueado. 



    Em suas razões, a agravante argumenta que alega que os valores bloqueados se trata de verbas de aplicação compulsória em serviços de saúde e de assistência social, com a finalidade de executar ações de interesse público e recíproco, que envolve a transferência de recursos financeiros públicos, de aplicação compulsória em serviços de assistência social e de saúde pública. Nessa circunstância, a Embargante argui a impenhorabilidade de numerários em suas contas bancárias, por se originarem de repasses de recursos públicos, de aplicação compulsória em serviços de saúde. 



    Pois bem. 



    Acertada a decisão de primeira instância. 



    Com efeito, em consonância com o entendimento do Juízo a quo, o qual adoto inteiramente, não se constatou nos autos evidência de que o montante bloqueado derive exclusivamente de recursos públicos destinados à aplicação compulsória em saúde, decorrente de Contratos de Gestão celebrados com Municípios. 



    Isso porque apesar da reclamada ter anexados aos autos diversos documentos, tais como extrato de convênio e termos aditivos, além de folha de pagamento de seus funcionários, o extrato bancário de Id. 172c1a4 , não corresponde ao Bloqueio SISBAJUD realizado pelo Juízo da execução de Id. b4a5cbe. 



    Caberia à reclamada juntar aos autos o extrato bancário que originou as ordens de Bloqueio de Id. c3fb691, no valor de R$ 404,45, realizado no dia 23/10/2023 e 5.223,46 no dia 06/11/2023. 



    Portanto, não se pode afirmar que os valores bloqueados tenham origem pública, o que justifica sua penhora, não existindo, assim, o impedimento previsto no art. 833, IX, do CPC (doc. 30, pp. 2-3).



    Do cotejo dos paradigmas e dos fundamentos constantes do ato impugnado, entendo que está suficientemente demonstrada a violação dos precedentes vinculantes, pois a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada à reclamante para custear ações relativas à saúde.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como este, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.  



    No caso, a parte reclamante é entidade beneficente de assistência social sem fins lucrativos, decorrentes de repasse de verbas para prestação de ações e serviços públicos de saúde ambulatorial na área de reabilitação neuropsicomotora, mediante convênio firmado com o Município de Fortaleza (Convênio nº 001/2020).



    No entanto, o Juízo reclamado, com o objetivo de viabilizar o pagamento de crédito trabalhista constituído em favor do beneficiário, bloqueou valores na Conta nº 84799-2, Agência nº 2793-6, do Banco do Brasil, vinculada ao referido convênio, na qual são feitos os repasses de recursos públicos à entidade. Assim, como bem observado pelo parecer ministerial:



    [...] a amplitude da constrição judicial – sem fazer qualquer distinção ou ressalva às verbas depositadas em conta-corrente de titularidade da Instituição, mas especificamente vinculada a convênio para prestação de serviços de saúde pública – configura, portanto, desrespeito às decisões da Suprema Corte proferidas nos paradigmas supracitados (doc. 41, p. 9).



    Confiram-se as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024; e Rcl 65.130/RJ, da minha relatoria, DJe 29/5/2024.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA.   



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator